Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719832-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: TATIANE DA COSTA SILVA DECISÃO Em consulta ao processo referência n. 0028481-47.2013.8.07.0001, constata-se que o Juízo de origem proferiu sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 133040323, do processo originário). A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022